Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600010-57.2021.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600010-57.2021.6.16.0146

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Calúnia na Propaganda Eleitoral, Divulgação de Falsa Imputação, Difamação na
Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600010-
57.2021.6.16.0146 que julgou procedente a denúncia e condenou o réu Emerson Miguel Petriv,
como incurso nas sanções dos artigos 324 e 326, do Código Eleitoral. Condenou, ainda, o Réu ao
pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal). Nos termos do Art.
69 do Código Penal, em face do concurso material de crimes, somou as respectivas penas,
passando a pena definitiva e total a serem de 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção, além do
pagamento de 12 (doze) dias-multa (Ação Penal Eleitoral com base no inquérito policial 0600010-
57.2021.6.16.0146, com denúncia pelo Ministério Público contra Emerson Miguel Petriv, em razão
da prática dos delitos previstos nos artigos 324 e 326, do CE, ambos conjugados com o Artigo 69
do Código Penal. Narrou nos fatos que: Fato 1- Que na manhã do 1/11/2020, nas dependências da
"Feira do Cincão", o denunciado Emerson Miguel Petriv, vulgo "Boca Aberta", utilizando-se de um
microfone e de uma caixa de som, fazia a sua campanha eleitoral perante os frequentadores que ali
se encontravam, quando, então, ao se deparar no local com a presença de seu concorrente ao
respectivo cargo, José Tiago Camargo Do Amaral, vulgo "Tiago Amaral", ora vítima, passou, no
intuito de influenciar o eleitorado com propaganda negativa a respeito de sua pessoa, a proferir
dolosamente diversas palavras contra a honra do mesmo, ora caluniando-o, imputando-lhe
falsamente fato definido como crime ao acusá-lo de ter cometido o delito de peculato na chamada
"Operação Quadro Negro" do qual ele não chegou a ser denunciado, ora injuriando-o, ofendendo-
lhe a sua dignidade e o seu decoro. Fato 2 - Para tanto, o denunciado Emerson Miguel Petriv,
dirigindo aos gritos a palavra contra a vítima José Tiago Camargo Do Amaral, passou a dizer as
seguintes expressões: "eu adoro receber processo de político bandido, safado, vagabundo,
ordinário, ladrão do dinheiro do povo(...); "Deputadozinho que roubou o dinheiro da merenda;
Levou 50 mil reais , dinheiro desviado que era para comprar merenda do teu filho, da tua filha;
Tiago Amaral delatado por levar 50 mil reais de dinheiro que era para construir a tua escola, a
escola do teu filho, e a merenda. É o papa merenda. O papa merenda tá aqui na Feira do Cincão";
Ref: Inquérito Policial nº 0600010- 57.2021.6.16.0146, IPL n ° .2021.0007255, Procedimento
Investigatório Criminal nº 0600346-62.2020.6.16.0157).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (EMBARGANTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44049405
20/09/2024
19:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.246

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600010-
57.2021.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A : D I R E I T O E L E I T O R A L .
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
OMISSÃO E DISSENSO EM ACÓRDÃO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1 - Embargos de declaração interpostos
contra acórdão que manteve a condenação
do embargante por calúnia e injúria
eleitoral. O embargante alegou omissão
quanto à análise da preclusão de prova
testemunhal e à ausência de dolo
específico, além de não ter sido
considerada a jurisprudência relevante
citada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: i)
saber se houve omissão no acórdão quanto
à alegação de preclusão de prova
testemunhal e à ausência de dolo
específico; ii) saber se o acórdão deixou de
considerar adequadamente a jurisprudência
mencionada pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou e refutou
Num. 44049405 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 19:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019594941900000043002058
Número do documento: 24092019594941900000043002058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:28:33

as alegações de nulidade por preclusão de
prova testemunhal, já que tal tese não foi
fundamentada nas razões recursais e não
há omissão.

4. A análise do dolo específico foi feita com
base nas provas e na caracterização da
conduta do réu como um ataque deliberado
à honra da vítima, ultrapassando o limite do
discurso político permitido.

5. A jurisprudência citada pelo embargante
foi considerada de forma geral, sendo que a
decisão observou a necessidade de maior
tolerância no debate eleitoral, mas concluiu
que a conduta do réu excedeu o limite da
liberdade de expressão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Tese
de julgamento:

1 - Não há omissão no acórdão embargado
quanto à preclusão de prova testemunhal e
à ausência de dolo específico.

2 - A jurisprudência mencionada foi
considerada na fundamentação geral, sem
necessidade de manifestação expressa
sobre cada precedente.

V. Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, art. 1.022; Código de
Processo Penal, art. 265.

VI. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no AREsp n. 768.497/RJ.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44049405 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 19:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019594941900000043002058
Número do documento: 24092019594941900000043002058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:28:33

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43907181) opostos por EMERSON MIGUEL
PETRIV em face do acórdão nº 63.515, por meio do qual esta Corte negou provimento ao seu
recurso eleitoral.

Alega o embargante que haveria omissão sobre a tese de preclusão da oitiva de testemunhas
sem sua anuência ou de seu advogado constituído; sobre argumentos da defesa acerca da
ausência de ciência sobre a falsidade e exclusão do dolo específico; pugna manifestação
expressa sobre precedentes.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos (id. 43914197).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 01/07/2024 (id. 43903740) e as razões foram protocoladas em 04/07/2024 (id.
43907181).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a existência de omissão.
Alega que, embora tenha sido reconhecida a ausência de produção de prova com o
advogado dativo, o recurso de apelação também mencionou a preclusão de testemunhas
durante a audiência, sem a participação adequada do acusado ou de seu advogado
constituído, e que esse fundamento não teria sido enfrentado.

Afirma que o acórdão não considerou que os fatos criminosos imputados
foram amplamente divulgados na mídia e que o arquivamento desses fatos era
desconhecido, o que excluiria o dolo específico, pois o embargante apenas reproduziu
uma delação, sem afirmar condenação.

Destaca que apenas reproduziu o conteúdo de uma delação, sem afirmar a
condenação do embargado. Argumenta que, no contexto eleitoral, não se deve exagerar
na moralização do debate, especialmente porque ambas as partes envolvidas são figuras
públicas. Além disso, como a delação era sigilosa e o arquivamento não era conhecido,
ele não poderia ser responsabilizado exclusivamente pelo ato, sugerindo uma
Num. 44049405 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 19:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019594941900000043002058
Número do documento: 24092019594941900000043002058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:28:33

perseguição política.

Por fim, o embargante pede que o tribunal se manifeste expressamente sobre
os precedentes legais citados, que ele considera relevantes para seu caso.

A despeito dos argumentos apresentados, não se verificam vícios no acórdão
embargado.

Primeiramente, embora afirmado agora em embargos de declaração, não
houve no recurso manejado da sentença qualquer fundamentação no sentido de que a
declaração de preclusão de prova testemunhal na audiência de instrução e
julgamento fosse motivo para nulidade. Esse fato foi apenas descrito pelo advogado em
suas razões no tópico destinado à síntese dos atos processuais e não como argumento
para sustentar a alegação de nulidade.

Com efeito, da releitura das razões recursais, extrai-se da primeira preliminar
a alegação de nulidade e cerceamento de defesa decorrentes da: i) nomeação de
advogado dativo sem concessão de tempo para estudo do processo; ii) impossibilidade
de participação do réu na produção da prova; iii) não readmissão do advogado constituído
na sala virtual de audiência.

As mencionadas alegações foram refutadas de forma fundamentada no
acórdão embargado, com base nos seguintes argumentos principais: i) ausência de
provas dos problemas técnicos; ii) ausência de elementos que corroborem a alegação de
que o reingresso do causídico tenha sido obstado pelo juízo ou pelo servidor que
administrava a sala virtual, notando-se a surpresa de todos os participantes com a atitude
do advogado; iii) ausência de tentativa de contato do advogado com o cartório por outros
meios; iv) ausência de qualquer prejuízo, uma vez que na primeira solenidade não houve
a produção de provas, posto que as testemunhas de defesa e o réu não se fizeram
presentes e, na segunda, o réu foi assistido por defensor dativo na tomada de depoimento
de uma testemunha de defesa.

Causa espécie a constatação de que nas duas audiências realizadas para
oitiva de testemunhas o réu não tenha comparecido e seu causídico tenha sofrido com
problemas técnicos de conexão. Não obstante, verifica-se que a magistrada atuante em
primeiro grau concedeu todas as oportunidades para que o advogado constituído
retornasse à solenidade ou entrasse em contato com o cartório eleitoral para justificar a
impossibilidade de participação, o que não ocorreu. Só então houve a nomeação de
advogado dativo para o ato, em exato cumprimento ao que dispõe o art. 265, §§ 1º e 2º,
do Código de Processo Penal:

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo,
previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração
disciplinar perante o órgão correicional competente. (Redação dada pela Lei
nº 14.752, de 2023)
§ 1º A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não
puder comparecer. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2º Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência.
Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do
Num. 44049405 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 19:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019594941900000043002058
Número do documento: 24092019594941900000043002058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:28:33

processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou
só para o efeito do ato. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

Nessa senda, considerando que a tese de nulidade por declaração de
preclusão da prova testemunhal sequer foi arguida nas razões recursais, não há que se
falar em omissão.

No que concerne aos argumentos relacionados à exclusão do dolo específico
e impossibilidade de responsabilização pela mera reprodução de conteúdo, não há o vício
arguido, sendo patente a tentativa de submeter o feito a novo julgamento, o que não é
possível na estreita via dos aclaratórios.

As teses de acusação e defesa foram suficientemente analisadas e esta
Corte Eleitoral chegou a conclusão contrária ao que propôs a defesa. Para
esclarecimento, reproduzo a fundamentação do voto condutor.

Quanto a autoria das palavras de baixo calão proferidas e imputação
realizada ela é extreme de dúvidas. Os vídeos em questão mostram
claramente o réu, Emerson Petriv, com um microfone nas mãos, no local
mencionado na denúncia conhecido como Feira dos Cinco Conjuntos em
Londrina, e proferindo aquelas palavras descritas nas degravações.
A materialidade dos delitos de injúria e calúnia também são patentes, sendo
desnecessárias muitas digressões a respeito. A partir das gravações foi
possível constatar que a vítima e então candidato Tiago Amaral estava na
feira naquele momento e o réu se aproximou com aparelhagem de som e
passou a bradar as palavras constantes das degravações.
Nota-se que, num primeiro momento as ofensas foram realizadas de forma
indireta ao dizer "pode processar à vontade, pode processar. Olha, eu sou
doido, eu adoro receber processo de político bandido, safado, vagabundo,
ordinário e ladrão".
Entretanto, a continuidade das falas demonstra que passaram a ser
diretamente dirigidas à vítima que estava em local próximo, conforme se
verifica dos seguintes trechos: "Deputadozinho pé de rato corrupto [...]
Deputadozinho que roubou o dinheiro da merenda. Tá aqui agora, Tiago
Amaral [...] Levou 50 mil reais, dinheiro desviado que era para comprar
merenda do teu filho, da tua filha [...] É o papa merenda. O papa merenda
está aqui na Feira do Cinco [...] Já tirou a fake news, ou você vai tirar o
dinheiro que você roubou da escola para pagar a multa eleitoral? Hã? Você
vai usar o dinheiro que você roubou? Papa merenda do filho [...] Eu lido com
bandido muito pior que você. Eu lido com bandido graduado. Você é bandido
pé de chinelo. Você é bandidinho mequetrefe rapá [...] Ninguém vai te relar a
mão não irmão, aqui ninguém vai por a mão em bosta não".
Não obstante em alguns momentos o réu tenha se referido ao fato de que
Tiago Amaral estava sendo investigado na Operação Quadro Negro e, se
tivesse se detido a esse ponto poderia ter gerado alguma controvérsia quanto
à materialidade do delito de calúnia, fato é que em mais de uma passagem
Emerson imputou a conduta de desviar dinheiro público que seria destinado à
merenda, incluindo detalhes como o montante que teria sido subtraído.
Ocorre que, embora Tiago efetivamente tenha sido investigado na Operação
Num. 44049405 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 19:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019594941900000043002058
Número do documento: 24092019594941900000043002058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:28:33

Quadro Negro, o órgão acusatório promoveu o arquivamento do inquérito por
constatar a ausência de justa causa para deflagração do processo penal, o
que evidencia a falsidade das acusações proferidas pelo réu.
Ademais, o contexto da finalidade de propaganda eleitoral também restou
evidente. Com efeito, os fatos ocorreram no dia 01º de novembro de 2020, ou
seja, às vésperas do pleito daquele ano que, em razão da pandemia de
Covid-19 teve seu primeiro turno alterado para o dia 15/11/2020.
Além disso, na ocasião, Tiago Amaral e Emerson Petriv disputavam a cadeira
de Prefeito Municipal de Londrina e o réu, por diversas vezes, se dirigiu aos
transeuntes para incutir a ideia de que a vítima teria agido contra os
munícipes, o que obviamente caracteriza propaganda eleitoral negativa.
Exemplifica-se no trecho "Esse elemento delatado, caguetado pelo dono da
empresa Valor Jaci Aguiar por levar dinheiro de merenda do teu filho e da sua
filha, e dinheiro de construção de escola".
A conduta dolosa também pode ser verificada por meio dos vídeos gravados,
consubstanciando-se na vontade livre e consciente de ofender a honra
objetiva e subjetiva da vítima, em local público, de forma a incutir a ideia de
não voto, o que abarca tanto o dolo genérico como o especial.
Diante do contexto extraído dos elementos constantes dos autos não há
como acolher a tese defensiva no sentido de que o réu não tinha
conhecimento da falsidade das acusações. Segundo afirmou, a condição de
investigado na Operação Quadro Negro ostentada pela vítima, foi
amplamente divulgada pela mídia. O réu acrescentou em seus argumentos
que não houve a divulgação da informação acerca do arquivamento da
investigação e que o processo estava em segredo de justiça, por isso não
teria como saber da falsidade de sua afirmação.
Ocorre que o réu não é neófito no cenário político, tendo inclusive já sido
eleito ao cargo de Deputado Federal e, como tal, tem ciência de que, no
Brasil, vige constitucionalmente a presunção de inocência, segundo a qual,
ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória.
Das falas do próprio réu, evidencia-se que ele tinha conhecimento de que a
vítima estava sendo investigada em operação deflagrada pelo polícia federal,
portanto, estava ciente da inexistência de decisão condenatória em seu
desfavor, donde decorre a sabida falsidade da afirmação de que ele desviou
dinheiro público e, portanto, mais um elemento de configuração do delito.
Nesse sentido a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CALÚNIA. FALSIDADE DAS IMPUTAÇÕES. CIÊNCIA PELO AGENTE.
INEXISTÊNCIA. ELEMENTAR. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE
EXCEÇÃO DA VERDADE. EXCESSO CULPOSO OU DOLOSO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. A posição adotada pelo Tribunal a quo está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual, para a configuração do crime de
calúnia é indispensável que o agente tenha conhecimento da falsidade da
imputação por ele realizada, sem o que não se configura a prática do delito,
por ausência de uma de suas elementares.
[...]
Num. 44049405 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 19:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019594941900000043002058
Número do documento: 24092019594941900000043002058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:28:33

6. Agravo regimental improvido.
[AgRg no AREsp n. 768.497/RJ, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
5/11/2015]
O cenário poderia ser diverso se o réu tivesse se limitado a afirmar que a
vítima estava sendo investigado por determinadas condutas. Aliás, essa é a
conotação que a defesa tenta empregar para os fatos gravados quando
afirma que a divulgação de informações de domínio público é admitida e que
o único intuito de Emerson foi propagar informações que estavam sendo
divulgadas pela mídia.
Porém, não é esse o contexto que se extrai das imagens. Há patente
intenção deliberada de caluniar e injuriar, motivos pelos quais não há como
se acolher as teses defensivas que buscam afastar o dolo da conduta.
[...]
Sintetizando, considerando que os elementos constantes dos autos
comprovam a autoria e a materialidade dos delitos de calúnia e injúria
eleitoral e que as teses defensivas não foram acolhidas no sentido de
desqualificar algum dos elementos dos delitos, o caso é de manutenção da
sentença condenatória proferida em primeiro grau.

Diversamente do que defende nos embargos, o réu afirmou que a vítima
subtraiu dinheiro público com a finalidade de menoscabar sua imagem próximo ao pleito,
o que é suficiente para configurar o dolo específico no caso dos autos. Assim, é
indiferente se arguir no caso concreto se o réu afirmou que a vítima foi ou não condenada
judicialmente, posto ter categoricamente afirmado falsamente que ele cometeu um delito.

Em síntese, considerando que as teses defensivas foram analisadas e
rechaçadas, não há que se falar em omissão.

Por fim, o embargante afirma que "com relação ao delito de injúria, convém
requerer a manifestação expressa sobre os precedentes citados: Inq. 3291 e 3546/BA
(STF) e HC 81885 (STJ)".

Das razões recursais extrai-se que os precedentes foram mencionados como
elementos de corroboração da tese imediatamente anterior no sentido de que a conduta
do réu foi motivada por atos pretéritos veiculados pela vítima, o que configuraria a
existência de ofensas recíprocas.

Pois bem. O fundamento de ofensa recíproca não deixou de ser analisado no
acórdão:

Na mesma esteira não é possível acolher a tese de defesa que busca afirmar
que as ofensas proferidas pelo recorrente ocorreram num cenário de
provocação direta e reprovável por parte da vítima, conhecido como ofensas
recíprocas.
Os institutos despenalizadores arguidos pelo recorrente estão previstos no
art. 326, §1º do Código Eleitoral que seleciona duas hipóteses em que o juiz
poderá deixar de aplicar a pena.
Art. 326 [...]
§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:
Num. 44049405 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 19:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019594941900000043002058
Número do documento: 24092019594941900000043002058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:28:33

I – se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;
II – no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.
A partir desses comandos, o recorrente busca sustentar que nos autos nº
0600354-39.2020.6.16.0157 restou patente que a vítima Tiago Amaral teria
perpetrado ataques difamatórios mediante publicações na rede mundial de
computadores em data pretéria e que isso teria motivado as ofensas ora em
apuração.
Ocorre que o instituto em comento não recebe a interpretação defendida pelo
recorrente. Com efeito, a medida é prevista para ofensas recíprocas
proferidas no mesmo contexto, não se podendo cogitar que uma eventual
violação à honra alheia possa perpetuar no tempo o momento em que o
primeiro ofendido irá retorquí-la.
Assim, eventual conteúdo difamatório veiculado por Tiago Amaral e apurado
naqueles autos mencionados não se prestam a justificar as ofensas que
estão em apuração nessa ação penal. Ademais, do conteúdo dos vídeo
colacionados aos autos, não há qualquer momento em que Tiago apareça
dirigindo a palavra ao recorrente, não havendo evidências de uma anterior
reprovável e direta provocação, impedindo a aplicação dos institutos
despenalizados.

Inexiste qualquer norma no ordenamento que imponha ao juízo manifestar-se
expressamente sobre cada precedente colacionado pelas partes em suas razões, sendo
suficiente analisar todos os fundamentos que definem a causa.

Nesse sentido:

“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que lhe são
submetidas, bastando examinar as que definam a causa. [...]” [Ac. de
13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso].

Todavia, ainda que houvesse a obrigatoriedade de examinar cada precedente
trazido, a conclusão dos presentes autos não seria alterada. A ideia central que se extrai
dos precedentes é no sentido de que o debate eleitoral, caracterizado por uma linguagem
contundente e acirrada, exige maior tolerância na avaliação das afirmações dos
candidatos, já que o discurso enérgico e, por vezes, mordaz, faz parte da dinâmica
própria da disputa política e do convencimento dos eleitores.

Essa conclusão está totalmente em consonância com o ordenamento jurídico
que, cada vez mais, prioriza a liberdade de expressão, mormente na disputa político-
eleitoral e diante das novidades tecnológicas que democratizaram o debate. Ocorre que
eles não são aplicáveis à conduta perpetrada pelo réu que, deliberadamente, imputou
falsamente fato definido como crime e ofendeu a dignidade da vítima, com a finalidade de
propaganda eleitoral, ultrapassando o limite do discurso mordaz e enérgico ou as críticas
próprias à atuação política de seu adversário.

Portanto, inexistindo omissão no acórdão e não se prestando os embargos de
declaração para submeter o fato a novo julgamento, REJEITO.

Num. 44049405 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 19:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019594941900000043002058
Número do documento: 24092019594941900000043002058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:28:33

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600010-
57.2021.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do EMBARGANTE:
GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44049405 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 19:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019594941900000043002058
Número do documento: 24092019594941900000043002058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:28:33